Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-69.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010754-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), VIVIANA MACHADO SALVADOR - CPF: 788.513.942-53 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETRAN/MT – REATIVAÇÃO CADASTRO PRIMEIRA HABILITAÇÃO – RENACH - RESOLUÇÃO 168/04 CONTRAN – PRAZO DE 12 (DOZE) MESES EXTRAPOLADO - PORTARIA CONTRAN N. 195/2020 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS – COVID-19 – NÃO APLICÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pedido de reativação de cadastro da primeira habilitação após escoado o prazo previsto no artigo 2º, § 3º, da Resolução 168/2004 do CONTRAN.

2.

A desídia da parte ou de terceiro não pode ser imputada ao órgão. Probabilidade do direito vindicado não evidenciada em sede sumária.

3.

Aplicação da Portaria CONTRAN n. 195/2020 que não se justifica, eis que a vigência se deu cerca de 8 (oito) meses após o transcurso do prazo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIANA MACHADO SALVADOR
contra decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.
1018648-70.2021.8.11.0041
, ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, indeferiu pedido de concessão de tutela antecipada pelo qual objetivava a reativação do processo de primeira habilitação perante o órgão público.

Nas suas razões, a agravante sustenta que o DETRAN/MT deixou de emitir sua permissão para dirigir, mesmo após ter sido aprovada no exame de direção categoria “A” em 03/07/2019.

Assevera que
“passado 1 (um) ano e estranhando a longa demora na emissão da CNH categoria A (
a autoescola sempre alegava que a demora era ocasionada pela pandemia
), a Agravante foi até o a sede do Agravado e lá teve a notícia que seu
processo RENACH MT 638466636 tinha vencido em 19/02/2020
,
sem que a autoescola Satélite tivesse requerido a desistência da Autora da categoria B
”.

Defende que
“sem referida desistência da categoria B antes de vencido o prazo para finalização do processo RENACH MT 638466636 (por culpa exclusiva da autoescola e não da Agravante que não tinha conhecimento), alega o Agravado que não pode realizar A EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NA CATEGORIA “A” -, haja vista, ter perecido o prazo para conclusão do processo de habilitação”.

O relator originário, em liminar recursal, indeferiu a antecipação de tutela recursal. Deferiu, ainda, o pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões, no id. n. 93115459, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. n. 93975461, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Colhem-se trechos da decisão agravada:

“In casu
, não há a probabilidade do direito vindicado, porquanto não houve falha na prestação de serviços por parte do DETRAN/MT e se teve alguma falha na prestação de serviços, esta supostamente foi cometida pela autoescola contratada, ou, ainda, o perecimento do prazo para conclusão do processo de habilitação pode ter ocorrido exclusivamente por desídia da parte autora.

Ademais, o DETRAN/MT apenas obedeceu a Resolução n. 16804 do CONTRAN, veja-se:

Art. 2º - O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor ACC, da Carteira Nacional de Habilitação CNH, solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede Estadual ou Distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:

(...)

§3º - O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do requerimento do candidato.

Nesta seara, o artigo 38 § 4º da portaria 540 do DETRAN com as alterações da portaria DETRAN nº 150205, prescreve:

§ 4º - O processo do candidato à habilitação ficará ativo no Departamento Estadual de Trânsito pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data do requerimento formulado pelo interessado.

Inclusive, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, esvai-se o fumus boni iuris à autorizar a concessão da medida in limine litis pretendida.

Ex positis,
INDEFIRO a tutela vindicada”.

Pertinente assentar que o presente recurso detém cognição não exauriente, própria a analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem perscrutar o mérito cabível ao juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. Importa reconhecer, desde logo, na pretensão recursal, o ponto cabível de análise em sede de intelecção sumária.
In casu
, implica verificar se a decisão que, em sede liminar, indeferiu o pleito de reativação do processo de habilitação atendeu corretamente ou não ao exame dos pressupostos fundamentais para a antecipação da tutela.

A questão posta a julgamento é a análise de eventual falha na prestação de serviços por parte do órgão agravado por não emitir a CNH categoria “A”, a indicar a probabilidade do direito postulado pela agravante, isto é, a reativação do processo de habilitação e, consequentemente, a expedição da CNH.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência há de sustentar-se na presença da probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A respeito da
probabilidade do direito,

verifica-se que a decisão
a quo
assentou que:
“
In casu
, não há a probabilidade do direito vindicado, porquanto não houve falha na prestação de serviços por parte do DETRAN/MT e se teve alguma falha na prestação de serviços, esta supostamente foi cometida pela autoescola contratada, ou, ainda, o perecimento do prazo para conclusão do processo de habilitação pode ter ocorrido exclusivamente por desídia da parte autora”
(ID n. 91324471) (g.n.).

Em análise sumária dos documentos acostados ao presente recurso, bem como aqueles arrolados juntos aos autos de origem, não se verifica a presença dos pressupostos essenciais à antecipação da tutela.

Pelo que ressoa dos autos, e pelo que narra a própria agravante nas suas razões, o que se verifica, ao menos em uma análise sumária, (i) a ocorrência de perecimento do prazo regulamentar da agravante para concluir o seu processo de habilitação reaberto (id n. 91324505 – pág. 12/18); (ii) que era do seu conhecimento o prazo final de 12 (doze) meses em 19/01/2020 (ID n. 91324504 – pág. 4); (iii) que somente buscou a resolução após extrapolado o prazo (ID n. 91324504 – pág. 5 e ID n. 91324505 – pág. 7).

Não há como se concluir, ao mesmo neste momento, que o esgotamento do prazo processo de habilitação tenha se dado por falha do DETRAN/MT. Ao revés, pelo que indica os autos, a perda do prazo para requerimento da expedição da habilitação categoria “A” ocorreu por desídia ou da instituição “autoescola Satélite” ou da agravante.

Quanto a incompatibilidade das disposições da Resolução Contran n. 168/2004 com o Código de Trânsito Brasileiro, é pouco viável, nessa via estreita de deliberação, o eventual controle de legalidade a impor o afastamento da sua aplicação, notadamente quando a verossimilhança do direito ventilado não é manifesta.

A análise de eventual irregularidade no procedimento administrativo é mérito a ser debatido em instrução, sendo impertinente qualquer análise nesta sede de cognição sumária, devendo os atos (ID n. 91324505 – pág. 7/18) permanecer,
a priori,
revestidos

de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade
.

Quanto à Portaria Contran n. 195 de 21/09/2020, que interrompeu, por tempo indeterminado, o prazo de finalização dos processos de habilitação em trâmite, é manifestamente claro que a sua vigência não abrange a hipótese nos autos, vez que passou a vigorar cerca de 08 (oito) meses após escoado o prazo do processo administrativo.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por reconhecer ausentes os pressupostos essenciais para a concessão da liminar pretendida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022